Tribunal: TJPA
Processo: 0019014-54.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019014-54.2017.8.14.0051

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTARÉM

APELADO: CAMILA NAVEGACAO E TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL POR AUSÊNCIA DE AUTORIA. DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Santarém contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à Apelação, mantendo a sentença que declarou a nulidade da multa administrativa imposta à empresa Camila Navegação e Transporte Ltda EPP, decorrente do processo administrativo nº 064/2014, e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a absolvição criminal da empresa por ausência de autoria e a dispensa de licenciamento ambiental estadual para a atividade exercida implicam a nulidade do auto de infração ambiental; (ii) verificar a possibilidade de condenação do Município de Santarém ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A absolvição criminal da empresa, por reconhecimento da inexistência de autoria no derramamento de óleo, vincula o juízo cível, nos termos do art. 935 do Código Civil, impedindo a manutenção da responsabilização administrativa.

A comprovação de dispensa de licenciamento ambiental estadual para a atividade de travessia de veículos transportadores de produtos perigosos, conforme manifestação da SEMAS/PA, reforça a ausência de fundamento legal para a autuação e multa.

A atuação do Município de Santarém como parte ativa no processo, ao contestar a ação e interpor recursos, caracteriza sua sucumbência, sendo cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme previsão do art. 85, §3º, I, do CPC.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de admitir a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em caso de sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A absolvição criminal por ausência de autoria vincula o juízo cível e administrativo, impedindo a manutenção de auto de infração baseado no mesmo fato.

A dispensa de licenciamento ambiental estadual para a atividade exercida pelo autuado afasta a legitimidade da multa ambiental aplicada.

A condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios é cabível quando vencida na demanda e configurada a atuação ativa no feito.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 23, VI e VII; CC/2002, art. 935; CPC/2015, arts. 85, §3º, I, e 932, V; Lei nº 6.938/1981, art. 14, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1380027/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 29.06.2020; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019014-54.2017.8.14.0051

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE SANTARÉM

AGRAVADO:
CAMILA NAVEGAÇÃO E TRANSPORTE LTDA EPP

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 21151281)

interposto por
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 19976657 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Agravante, mantendo integralmente a sentença proferida que declarou nula a multa imposta decorrente do processo administrativo nº 064/2014, além de condenar o Município de Santarém ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa, na Ação Anulatória de Ato Administrativo de origem, tendo como agravado
CAMILA NAVEGAÇÃO E TRANSPORTE LTDA EPP
.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, restou incontroverso nos autos que houve vazamento de óleo no Rio Tapará, causado durante o desembarque de um caminhão tanque de propriedade da Agravada. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, ou seja, independe de culpa. Basta a comprovação do dano e do nexo causal entre a atividade da empresa e o dano causado, o que foi claramente demonstrado nos autos. O vazamento de óleo causou poluição hídrica, prejudicando o ecossistema local e a qualidade da água, afetando diretamente a fauna e a flora da região.

Afirma que, a decisão monocrática fundamentou-se na absolvição da Agravada na esfera criminal para anular a multa administrativa imposta. Contudo, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que as esferas administrativa, civil e penal são independentes entre si. Mesmo que a Agravada tenha sido absolvida criminalmente, a responsabilidade administrativa persiste, especialmente em se tratando de danos ambientais.

Fundamenta que, a legitimidade do Auto de Infração nº 089/2014, lavrado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Santarém, é inquestionável e não foi atacada pela parte autuada. A Agravada limitou-se a alegar a dispensa de licenciamento ambiental, não contestando a ocorrência do dano ambiental nem a validade do procedimento administrativo.

Argumenta que, a fiscalização ambiental é um dever e prerrogativa comum da União, dos Estados e dos Municípios, conforme estabelece o art. 23, VI e VII, da Constituição Federal. A competência municipal para a fiscalização ambiental visa assegurar que atividades potencialmente poluidoras sejam devidamente monitoradas, prevenindo danos ao meio ambiente e protegendo a saúde pública. Portanto, a atuação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Santarém ao lavrar o auto de infração nº 089/2014 e aplicar a multa administrativa está em conformidade com o exercício do poder de polícia ambiental, destinado a prevenir e reprimir condutas lesivas ao meio ambiente.

Elenca que, a condenação do Município de Santarém ao pagamento de honorários advocatícios na sentença de primeiro grau é inadequada e deve ser reformada. A Agravada, ao ajuizar a Ação Anulatória de Ato Administrativo, questionou a validade do auto de infração e da multa administrativa, o que é um exercício regular de seu direito. No entanto, a responsabilidade administrativa pelo dano ambiental e a legitimidade do auto de infração são evidentes, o que justifica a aplicação das sanções impostas.

Sustenta que, a condenação do Município de Santarém ao pagamento de honorários advocatícios na sentença de primeiro grau é inadequada e deve ser reformada. A Agravada, ao ajuizar a Ação Anulatória de Ato Administrativo, questionou a validade do auto de infração e da multa administrativa, o que é um exercício regular de seu direito. No entanto, a responsabilidade administrativa pelo dano ambiental e a legitimidade do auto de infração são evidentes, o que justifica a aplicação das sanções impostas.

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 21529402), na ocasião o Agravado expõe que, não há razão para reconsideração ou reforma da decisão no que tange ao não provimento do recurso de apelação interposto pelo Município de Santarém, visto que tal entendimento está completamente condizente com a realidade fática e com preceitos jurisprudenciais deste Tribunal. O recurso interposto contra a respeitável decisão restringiu-se apenas a alegar os pontos trazidos em sede apelação, sem apresentar nenhum contrapondo a decisão monocrática proferida nem relacionar a suposta violação com o caso concreto.

Cita que, a sentença de 1º grau e a decisão de 2º grau, ora agravada, a nulidade do auto de infração, se vislumbra clara, seja por não poder inferir responsabilidade, existindo absolvição criminal em razão da comprovação de não autoria do ato criminoso, seja pelo fato de órgão ambiental não exigir a licença ambiental para a atividade de travessia de veículos transportadores de produtos perigosos. Em nenhuma das hipóteses alegadas pelo Agravado, seja na suposta independência das esferas, seja na suposta infração de transporte perigoso, não há como imputar a infração a autora/apelada/agravada, pois esta não teve autoria no ato apontado e não está obrigada a possuir licença ambiental pela atividade exercida, não existindo nenhuma previsão legal que sustente a sua manutenção. Assim, não merece amparo os pedidos do agravante de reconsideração e o de reforma da decisão de Id 19976657, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Por fim, alega que, embora seja sabido que as instâncias cível, administrativa e penal são independentes, a jurisprudência nacional é pacífica, que há exceção uníssona a esta independência, qual seja a possibilidade de absolvição criminal quando reconhecida a negativa do fato ou ainda negativa de autoria, possuindo tal absolvição vinculação automática, não podendo ser contestado ou questionada em outras esferas.

Sobre a condenação do ente ao pagamento de honorários, contestados em sede recursal, menciona que, a jurisprudência pátria possui entendimento pacificado no que tange a possibilidade de condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios. No caso concreto, houve a expressa oposição do Município à pretensão inicial, interpondo contestação, e diversos recursos, devendo, por óbvio arcar com os ônus decorrentes, principalmente os sucumbenciais. Assim, em caso de provimento da ação anulatória, com a devida nulidade do auto de infração, clarividente se visualiza a sucumbência do órgão Municipal, sendo plenamente cabível a condenação em honorários de sucumbência, que devem ser fixados entre 10% e 20% do valor atualizado da causa, nos termos do §3º, inciso I do artigo 85 do CPC.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Agravante, mantendo integralmente a sentença proferida que declarou nula a multa imposta decorrente do processo administrativo nº 064/2014, além de condenar o Município de Santarém ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa, na Ação Anulatória de Ato Administrativo de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 19976657):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, XI, do Regimento Interno deste E. TJPA.

Nesse sentido, o art. 133, XI, do RITJE/PA dispõe:

“Art. 133. Compete ao relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b
) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;”

O mérito da questão reside em determinar se foi correta ou não a sentença proferida pelo Juízo a quo, que declarou nula a multa imposta no processo administrativo nº 064/2014.

No caso em questão, foi lavrado contra a Apelada o Auto de Infração nº 089/2014 pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Santarém/PA, pelo cometimento de infração ambiental prevista nos arts. 43, 130, 131 e 133 da Lei nº 17.894/2004 c/c art. 15, II, "c", "d" e "i"; art. 21, I; art. 60 e 70, §1º, da Lei nº 9.605/98 c/c art. 3º, II, e art. 64 do Decreto nº 6.514/98 c/c Resolução nº 420/2004 ANNT c/c IN nº 5/2012-IBAMA c/c art. 9º da LC nº 140/2011, resultando, inicialmente, na aplicação de multa administrativa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo este valor reduzido para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) após a readequação da conduta para a tipificação prevista no art. 64 do Decreto nº 6.514/2008.

O Auto de Infração foi lavrado devido a um vazamento de óleo no Rio Tapará, ocorrido em 02/11/2014, que teria sido causado durante o desembarque de um caminhão tanque de uma balsa de transporte de passageiros e veículos de propriedade da Apelada.

De acordo com o Apelante, o Juízo a quo não poderia ter tomado como base a absolvição da Apelada no Processo Criminal nº 0014178-43.2014.8.14.0051, pois o objeto do auto de infração se refere à realização de transporte de produtos perigosos sem autorização ou licenciamento ambiental.

Entretanto, a absolvição da Recorrida no âmbito criminal por inexistência de responsabilidade pelo derramamento de óleo é fato relevante, que não pode ser desconsiderado. A decisão criminal, ao reconhecer a ausência de culpa da empresa pelo evento, enfraquece a fundamentação do auto de infração administrativo.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AGRAVADO ABSOLVIDO NA ESFERA CRIMINAL. FUNDAMENTO DE COMPROVAÇÃO DE QUE NÃO CONCORREU PARA A PRÁTICA DO ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO QUE LEVOU A ÓBITO A FILHA DOS AGRAVANTES. DECISÃO DO JUÍZO CRIMINAL QUE VINCULA O JUÍZO CÍVEL. ART. 935 DO CC. EXCEÇÃO À INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. REAPRECIAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO JUÍZO CRIMINAL NA DEMANDA CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA QUE SE IMPÕE NA ESFERA CÍVEL, EM RELAÇÃO AO RÉU, ORA AGRAVADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de que a absolvição no Juízo criminal, diante da relativa independência entre as instâncias cível e criminal, apenas vincula o juízo cível quando for reconhecida a inexistência do fato ou
ficar demonstrado que o demandado não foi o seu autor
, nos termos do que dispõe o art. 935 do Código Civil.
2. Em razão do caráter vinculante da sentença penal transitada em julgado (que reconhece estar provada a inexistência do fato, ou não ter o réu concorrido para a prática da infração penal), não se admite que o juízo cível reexamine os fundamentos do decisum criminal, uma vez que prevalece a regra de que o trânsito em julgado da causa recai sobre o dispositivo, e não sobre os fundamentos. 3. Na hipótese em apreço, a sentença absolutória criminal, em relação a um dos corréus, deu-se com fundamento no art. 386, IV, do CPP - reconhecendo que esse corréu, ora agravado, não concorreu para o acidente que levou a óbito a filha dos ora recorrentes -, razão pela qual não se mostrava possível ao juízo cível perscrutar novamente a dinâmica dos fatos, de forma a responsabilizar o recorrido, por acarretar violação à coisa julgada, nos termos do art. 935, do CC, contrariando, assim, a jurisprudência desta Corte. Desse modo, de rigor o provimento do apelo extremo do ora agravado, restabelecendo-se a improcedência da demanda indenizatória em relação a ele. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1380027 MS 2018/0266436-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2020)

Ademais, a resposta da SEMAS/PA indicando a
dispensa de licenciamento ambiental para a atividade de travessia de veículos transportadores de produtos perigosos
no âmbito estadual corrobora a defesa da Recorrida. In verbis: (id 12903182 – pág. 4)

“Em atenção ao documento protocolado nesta Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS). sob o Nº2016/41345, através do qual solicita informações quanto á exigibilidade de licenciamento ambiental para a atividade de travessia de veículos transportadores de produtos perigosos, via balsa, no âmbito do estado do Pará,
esta Diretoria, após análise do supracitado documento, tendo em vista a característica da atividade executada, notifica V.Sa.
que a mesma fica dispensada do licenciamento ambiental
no âmbito estadual,
não eximindo a empresa de seguir as regulamentações da Norma da Autoridade Marítima (NORMAN) 02. da Marinha do Brasil, ao que se refere ao TRANSPORTE DE CARGA PERIGOSA, ou seja, quando houver o transporte de veículos de cargas perigosas, não deverão ser transportados passageiros ou quaisquer outros veículos que não sejam de cargas perigosas.

Ademais, deverá ser observada a regularidade ambiental do veículo a ser transportado e que essa empresa especializada em travessia de balsas adquira equipamentos de emergência, para uso em caso de sinistro com os veículos ou qualquer incidente que possa vir causar poluição hídrica.”

Dessa forma, resta evidente que a manutenção do auto de infração e da multa aplicada à Recorrida carece de fundamento legal, uma vez que a empresa não estava obrigada a possuir licença ambiental estadual para a atividade em questão, conforme informado pela SEMAS/PA, e foi absolvida na esfera criminal pela mesma conduta.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Santarém, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que julgou procedente a Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada por Camila Navegação e Transporte LTDA EPP, para declarar a nulidade da multa imposta decorrente do processo administrativo 064/2014. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a sentença proferida no primeiro grau que julgou procedente o pedido autoral, declarando nula a multa imposta decorrente do processo administrativo nº 064/2014, além de condenar o Município de Santarém ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa, haja vista que, a absolvição criminal enfraqueceu a fundamentação do auto de infração, sobretudo porque ficou demonstrado que a empresa não estava obrigada a ter licença ambiental estadual para a atividade exercida. Nesse contexto, se mostra correta a anulação da multa e do processo administrativo.

No tocante a condenação do ente estatal ao pagamento de honorários sucumbenciais, fato este contestado em sede recursal pela ora Agravante, observa-se que, a jurisprudência reconhece a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios. No caso, o Município de Santarém contestou a ação e interpôs recursos, o que impõe a ele o ônus da sucumbência. Sendo a ação anulatória provida, com a nulidade do auto de infração, é devida a condenação do ente público em honorários advocatícios.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 19976657, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 26/05/2025